Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-89.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008776-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILTON FALCAO DA SILVA - CPF: 863.338.791-34 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA – COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO TERMO DE ADESÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O CONTRATO (ART. 178, II, CC) – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (Id. 317504545), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wilton Falcão da Silva, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores pagos.

II – Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação firmada em 31/03/2011, bem como a existência de vício de consentimento, a aplicação do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil e a eventual ocorrência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

Comprovada a adesão do consumidor ao “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (Id. 317504533), que especifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, e demonstrado o recebimento dos valores contratados por meio de TED (Id. 317504536), não subsiste a alegação de desconhecimento do produto.

O contrato, devidamente assinado, evidencia a ciência do consumidor quanto às condições da operação, afastando qualquer vício de consentimento. Além disso, o prazo para anular o negócio jurídico por erro ou dolo é de quatro anos, conforme art. 178, II, do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da decadência do direito, haja vista o ajuizamento da ação mais de treze anos após a contratação.

Ausente ato ilícito, tampouco conduta abusiva, não há falar em indenização por dano moral.

IV – Dispositivo

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a decadência do direito de anular o contrato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Id. 317505850) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id. 317504545), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), ajuizada por WILTON FALCÃO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com adequação da taxa de juros à média de mercado, restituição simples dos valores indevidamente descontados e reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/02/2020.

A instituição financeira recorrente sustenta, em síntese, que o contrato foi celebrado de forma regular e válida, mediante assinatura do “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (Id. 317504533), documento que expressamente indica tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Aduz que o valor contratado foi disponibilizado via TED (Id. 317504536), demonstrando a efetiva execução da operação e a ciência do consumidor.

Defende a inexistência de vício de consentimento, afirmando que o autor utilizou o crédito por meio de saques e compras posteriores, o que convalida o contrato e afasta qualquer alegação de engano. Assevera que o negócio jurídico é lícito e amparado pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, não havendo nulidade a ser declarada.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos.

A apelada apresentou contrarrazões
(Id.
317505854
)
, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de indução a erro e violação ao dever de informação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada por meio do “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” (Id. 317504533), firmado entre WILTON FALCÃO DA SILVA e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e a alegação de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o contrato deve ser anulado por vício de consentimento e se há elementos que justifiquem restituição de valores e reparação moral.

Em preliminar, a instituição financeira invoca decadência do direito de anular o negócio jurídico, sob o argumento de que a contratação ocorreu em 31/03/2011 e a ação somente foi ajuizada em 26/02/2025, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Em obrigações de trato sucessivo, como é o caso das relações oriundas de cartão de crédito consignado com descontos mensais e renovação automática, não há que se falar em decadência, pois o contrato se renova de forma contínua no tempo, e o dano se reproduz a cada desconto efetuado. A renovação sucessiva do pacto impede a fluência do prazo decadencial, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

O termo de adesão (Id. 317504533), assinado pelo consumidor, indica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, descrevendo as condições gerais da operação, inclusive quanto à reserva de margem consignável (RMC) e aos encargos aplicáveis. O contrato estabelece que o desconto mensal em folha
refere-se
ao pagamento mínimo da fatura e que o valor liberado seria de livre utilização do titular.

Consta dos autos o comprovante de transferência bancária via TED (Id. 317504536), atestando que o crédito foi efetivamente disponibilizado ao consumidor, o que confirma a execução do negócio jurídico.

Embora o autor alegue desconhecimento da modalidade contratada, as provas demonstram o contrário: houve assinatura do instrumento contratual, recebimento do valor e utilização do limite, fatos que afastam a tese de erro substancial.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de desconhecimento não basta para infirmar documento contratual firmado e executado, especialmente quando se trata de contrato de adesão com cláusulas redigidas de forma clara.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a validade dessa modalidade contratual quando comprovada a adesão informada e a utilização do crédito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

No caso, verifica-se que o apelado não apenas recebeu os valores contratados mediante a transferência bancária realizada, como também fez uso efetivo do limite disponibilizado, valendo-se da função crédito do cartão para a realização de diversas compras. Tal conduta evidência, de forma inequívoca, a sua plena ciência acerca da natureza jurídica do negócio entabulado, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de vício de consentimento ou erro substancial capaz de macular a validade do contrato.

Por outro lado, também não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais. Não se constata qualquer ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora, tratando-se de mero dissabor decorrente de divergência contratual, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para reformar integralmente a sentença (Id. 317504545) e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em
20
% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC, observando-se o art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025